Tribunal: CARF
Processo: 19647.009601/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.009601/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.991 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
EUNILDA MELO E DANTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS FORMAIS. ÔNUS PROBATÓRIO
DO CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
A inversão legal do ônus da prova transfere ao sujeito passivo o ônus de
comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve assumir as
consequências legais, é dizer, o não-cabimento das deduções por falta de
comprovação. Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação
de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física,
Exercício 2006, Ano Calendário 2005, com o valor do crédito tributário apurado de R$ 7.627,97,
calculado até 31/07/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009601/2009-57
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009601/2009-57

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve dedução
indevida de despesas médicas, com consequente glosa do valor de R$ 13.000,00 por falta de
comprovação/previsão legal. Consta que foram apresentados, entre outros:
a) Oito recibos no valor total de R$ 6.000,00, relativos a tratamento
fisioterapêutico, nos quais consta como emitente Laís Martins de Carvalho, CPF 027.225.304-
90;
b) Quatro recibos no valor individual de R$ 500,00, relativos a tratamento
fonoaudiólogo, no montante de R$ 2.000,00, nos quais consta como emitente Vânia Elihimas;
c) Doze recibos referentes a atendimento psicológico, no valor total de R$
5.000,00, nos quais consta como emitente Virginia C. Lima Verde Leal.
Consta que os citados recibos não estão revestidos das formalidades legais, ou
seja, não informam os respectivos endereços de atendimento das profissionais. Intimada, a
contribuinte não comprovou o efetivo pagamento dos serviços acima discriminados, alegando
que os referidos pagamentos foram efetuados em dinheiro (espécie). Diante da total discrepância
entre os valores dos recibos e os valores dos saques, concluiu-se que o extrato bancário
apresentado não comprova o efetivo pagamento dos serviços discriminados.
Aparecem os recibos, além de Declaração para Fins Fiscais e Demonstrativos de
Pagamento. Consta também Laudo.
O contribuinte apresentou Impugnação onde junta: cópia dos comprovantes das
despesas médicas e CPF das prestadoras dos serviços (Laís Martins de Carvalho Vânia Elhhimas
e Virgínia C. Lima Verde Leal); cópia das declarações para Fins Fiscais; cópia da Declaração
NSFP rffi 079/2009 do IRH que detalha o recebimento da remuneração mensal através de Cartão
Salário Eletrônico do Banco Real; sete cópias de (treze) contracheques do IRH que discriminam
os valores líquidos recebidos mensalmente e cópia do laudo médico do Dr. Ronaldo Lassa
descrevendo as patologias cervicais e lombares de sua paciente.
Conforme resumo da DRJ, a contribuinte se insurgiu da notificação alegando que
pagou suas despesas médicas em espécie; anexou as cópias dos recibos, extrato bancário,
declaração do IRH de que recebe seus vencimentos em cartão salário eletrônico, licenças
médicas, laudos médico de exames por imagem. Aduz que é portadora de patologia cervical e
lombar; que está tratando de uma disfunção vocal e que não foi informada de que os recibos não
estavam revestidos das formalidades legais. O fisco alega que somente na ausência de
documentação é que teria de indicar o cheque nominativo.
No Acórdão 11-40.698 – 5a Turma da DRJ/REC, em Sessão de 25/04/2013, a
impugnação foi julgada improcedente. Na análise da recusa das provas, alega, em todas, que,
considerando que a contribuinte afirma realizar um saque geral mensal de seus rendimentos
depositados visando efetuar os pagamentos também gerais, tal ato não é apto a comprovar o
efetivo pagamento das despesas médicas apontadas, principalmente quando existem outros meios
capazes de demonstrar cabalmente que a impugnante arcou com tais gastos.
Acrescente-se que o extrato bancário apresentado não demonstra saque
suficiente a comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas alegadas. Cumpre ainda
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009601/2009-57

informar que mesmo supridas por declarações dos profissionais as ausências de requisitos legais
nos recibos, como a falta de endereço dos profissionais e dos beneficiários dos tratamentos,
ainda assim, deveria a contribuinte comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas a
serem deduzidas, nos moldes dos incisos II e III do § 1o, do art. 80 do RIR/99. Assim, deve ser
mantida a glosa.
Cientificada em 29/05/2013, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
13/06/2013, aduzindo, em suma, que apresentou prova bilateral da efetiva prestação de serviço e
que o ônus da prova é do Fisco.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em
29/05/2013, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 13/06/2013.
Ônus da prova do Contribuinte.
Em sede recursal o contribuinte aduz que a 5a Turma de Julgamento não
apresentou amparo legal e ignorou os artigos 845, §2, e 924 do RIR/99, referentes ao ônus da
prova.
No entanto, analisando os autos temos que a primeira instância não se omitiu
quanto ao tema, como segue:
Para o deslinde da questão cumpre informar, que os atos administrativos gozam da
presunção de veracidade e legalidade. O Fisco em face de sua imperatividade para
tributar, prevista na Constituição Federal e em normas legais, pode exigir, em especial,
que a contribuinte comprove suas deduções para fins de Imposto de Renda. Dessa
forma, o ônus da prova das despesas médicas, caso a contribuinte pretenda deduzi-
las, lhe pertence. Portanto, cabe a ela trazer aos autos a documentação que entenda
capaz de comprovar seu direito, mas submetida ao critério da autoridade lançadora, de
forma a dirimir os questionamentos acerca dos fatos informados em sua Declaração de
Ajuste Anual, conforme determina o art. 73 do RIR/99.
No caso de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do tributo
devido pelas pessoas físicas, restringem-se aos pagamentos especificados, comprovados e
efetuados pelo próprio contribuinte e que sejam relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Para gozar do benefício fiscal, o interessado deve comprovar o serviço prestado,
apresentando recibos ou notas fiscais especificados. Além disso, o contribuinte pode ser instado
a comprovar que sofreu o ônus da despesa, à juízo da autoridade lançadora. Portanto, a norma
não se prende unicamente à necessidade de comprovação da natureza dos serviços prestados.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009601/2009-57

A inversão legal do ônus da prova do Fisco para o contribuinte transfere ao sujeito
passivo o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve assumir as
consequências legais, é dizer, o não-cabimento das deduções, por falta de comprovação e
justificação.
Não merecem reparos, portanto, o lançamento fiscal e a decisão recorrida.
Despesas médicas. Provas apresentadas.
O tema da prova das despesas médicas arcadas em dinheiro não é novo neste
Conselho. Neste sentido, foi editada a Súmula CARF no 180, aprovada pela 2a Turma da CSRF
em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021: Para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Quanto às provas apresentadas, tem-se:
Laís Martins de Carvalho: Consta declaração para fins fiscais, em folha simples,
com carimbo e sem firma reconhecida. Constam recibos sem timbre, com carimbo e endereço à
mão no verso.
Vânia Elihimas: Consta declaração para fins fiscais, em folha simples sem firma
reconhecida. Constam recibos sem timbre, com carimbo e endereço à mão no verso.
Virginia C. Lima Verde Leal: Consta declaração para fins fiscais, em folha
simples sem firma reconhecida. Constam recibos sem timbre, com carimbo e endereço à mão no
verso.
Ressaltou a 1a instância que “o extrato bancário apresentado não demonstra saque
suficiente a comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas alegadas”. Neste sentido,
também não há na Declaração de Bens e Direitos qualquer valor em dinheiro guardado (in casu,
ao menos R$ 13.000,00 para as despesas médicas totais, à época).
Recibos com informações precárias não são admitidas de forma absoluta pelo
Fisco, ainda que possuam eficácia no direito cível e do consumidor. É por isso que, com alicerce
na livre convicção do julgador na apreciação da prova (art. 29 do Decreto 70.235/1972), tem-se
buscado neste Conselho admitir como prova tanto a transferência bancária para o prestador de
serviço, quanto o saque, desde que em valor e data próximo ou igual ao despedido.
O CARF tem entendido que são necessários outros elementos de prova (índices)
para que se forme um convencimento. Na falta de apresentação de outras provas, portanto,
mantenho a convicção da Delegacia de Julgamento.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009601/2009-57

Fernando Gomes Favacho

Fl. 101
DF CARF MF
Original